Tribunal: TJDFT
Processo: 0727930-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727930-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIGFRIED VIX AGRAVADO: CLAUDIO LIMA RIBEIRO, LUCIO CLEBER DOURADO INACIO, JAIR ROSA PORTELLA, ETHAN HAAS VIX, ANANIAS DANTAS MASCENA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Sigfried VIX em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, em sede de anulatória, indeferiu o pedido liminar objetivando a reintegração de posse. Em suas razões recursais, o agravante aduz que, embora exista contrato assinado, foram juntadas provas irrefutáveis das ilegalidades perpetradas pelos agravados. Narra, para tanto, que foi juntado aos autos contrato, cuja origem o agravante ignora, datado de 23/12/2023, em que o ora agravante estaria cedendo os direitos sobre o imóvel, objeto da lide, pelo preço de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Alega que existe outro contrato, referente ao mesmo objeto, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Argumenta que constam nos autos provas relativas ao parcelamento do terreno. Defende que, mesmo antes da assinatura do contrato firmado em 20/03/2023, já havia contrato de venda de parte do imóvel. Relata, ainda, que, “além do vício na manifestação de vontade, o dano ao patrimônio de idoso, a decisão agravada não levou em conta a ilicitude do objeto, uma vez que se trata de terreno em concessão de uso”. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que seja determinada a reintegração de posse do agravante na gleba, objeto do litígio. Pede, subsidiariamente, “o provimento do recurso para determinar a interdição da área para que nenhuma obra ou construção seja realizada, especialmente a continuação da abertura de ruas ou quaisquer outras providências relacionadas ao parcelamento do solo, de modo a preservar a finalidade rural do terreno”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “justifica-se a urgência em face da violação das normas urbanísticas e ambientais, fato que certamente ocasionará danos de ordem coletiva e comprometerá o interesse público na preservação do meio ambiente, uma vez que trata-se de área rural” (id no 48905507– pág.8), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Para além disso, destaque-se que não cabe ao agravante a tarefa de defender o interesse público, encargo que, decerto, toca a outra pessoa ou instituição. De igual forma, com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: 2. Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c reintegração de posse com pedido liminar ajuizada por SIGFRIED VIX em desfavor de LUCIO CLEBER DOURADO INACIO, JAIR ROSA PORTELLA, ETHAN HAAS VIX, ANANIAS DANTAS MASCENA e CLAUDIO LIMA RIBEIRO, partes qualificadas nos autos. 3. Narra a parte autora, em síntese, que se sentiu coagido a assinar o contrato de cessão de direitos de ID 162178618 e, diante disso, requer a reintegração na posse do imóvel objeto do negócio jurídico eivado de vício. 4. A petição inicial veio instruída com documentos. É o relato do necessário. Decido. 5. Os pedidos de tutela de urgência encontram amparo no Texto Constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 6. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, mas necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 7.In casu, a plausibilidade direito não restou comprovada, pois no contrato de ID 162178618 consta a assinatura do autor devidamente reconhecida em cartório e não há nenhum elemento nos autos que aponte a coação que alega ter sofrido. 8. O que se tem neste instante do processo são meras alegações unilaterais do autor que podem ser corroboradas no curso do feito, mas que, no entanto, reclamam dilação probatória para tanto. 9. Logo, o indeferimento do pedido liminar, ao menos por ora, é medida que se impõe”. Com efeito, da análise dos autos consta contrato particular de cessão de direitos, em que o agravante, com firma reconhecida, cedeu os direitos e vantagens do imóvel situado na chácara no 18, Núcleo Rural Monjolo, Recanto da Emas DF (ID no 162178618). Por outro lado, ao menos em sede de cognição sumária, não há nos autos elementos que indiquem ter havido vício de vontade por parte do agravante quando da assinatura do referido contrato de cessão de direitos. Em sendo assim, em se tratando de pretensão liminar objetivando a reintegração de imóvel, objeto de contrato de cessão de direitos, necessário que haja elementos suficientes para amparar o pleito, o que não se verifica no momento, sendo de rigor aguardar a instrução processual e o contraditório. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator